Tribunal: STF
Processo: ADI 2700
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-08-23
Data de publicação: 2019-08-23

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – EMENDA CONSTITUCIONAL 28/2002, QUE MODIFICOU O ARTIGO 156 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, INSTITUI NORMAS SOBRE FORMA DE VOTAÇÃO NA RECUSA DE PROMOÇÃO DO JUIZ MAIS ANTIGO, PUBLICIDADE DE SESSÕES ADMINISTRATIVAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, MOTIVAÇÃO E PUBLICAÇÃO DOS VOTOS – VIOLAÇÃO AO ART. 93, CAPUT, E INCISOS II, “d” E X, AO ART. 96, INCISO I, “a”, TODOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – EDIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 37/2006: PERDA DO OBJETO INEXISTENTE – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



    1. O Tribunal entende que, nessa hipótese, ocorre violação à própria Constituição (art. 93, caput), a qual reserva a lei complementar de iniciativa do Supremo Tribunal Federal o tratamento dos temas atinentes ao Estatuto da Magistratura.



    2. Até o advento da lei complementar prevista no art. 93, caput, da Constituição, o Estatuto da Magistratura continua a ser disciplinado pela Lei Complementar 35/79 (LOMAN).



    3. Por sua vez, o art. 96, inciso I, “a”, da Constituição Federal impõe a necessidade de provocação do Tribunal de Justiça, sem a qual haveria interferência do Poder Legislativo na autonomia orgânico-administrativa afeta ao Poder Judiciário, com ofensa ao art. 2º da Constituição Federal.



    4. Feitas essas considerações, é de se concluir que normas, como as questionadas, conforme seu alcance, devem resultar de lei complementar federal (art. 93, caput, da Constituição Federal), ou, se for o caso, de lei de organização judiciária, por iniciativa do tribunal competente (art. 93, II, “d”, da Constituição Federal), ou do respectivo Regimento Interno, no que couber (art. 96, I, “a”, da Constituição Federal), inclusive em relação a forma de votação nas decisões administrativas.



    5. Em se tratando de Ação Direta de Constitucionalidade, o interesse de agir só existe se a lei está em pleno vigor. Ocorre, todavia que a edição da Emenda Constitucional n. 37/2006 não esvaziou o objeto da presente demanda, notadamente porque, de igual modo, disciplina matéria de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal (regime jurídico da magistratura), por meio de Lei Complementar.



    6. Ação julgada procedente, confirmando a medida cautelar deferida pelo Plenário.